Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-12.2021.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEIR FLORINDO DE JESUS - CPF: 171.759.251-15 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado
:

1000213-12.2021.8.11.0053

Data do Julgamento:

26/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Recorrente:

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

ADEIR FLORINDO DE JESUS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES SOBRE OS PROVENTOS. CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 149, §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE ACO 3396-STF. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA NO IMPORTE DE 14% AOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS. ARTIGO 2º, § 8º, DA LC 202/2004. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Adeir Florindo de Jesus, servidor público militar em reserva remunerada, objetivando a redução da alíquota de contribuição previdenciária no percentual de 14% para 9,5%.

2.
Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) nº 3396, restou assentado que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal.

3.
Com efeito, em se tratando de decisão proferida pela Suprema Corte, em sede de controle de constitucionalidade, que exerce competência constitucional e vinculante, é preciso conferir segurança jurídica às mesmas relações jurídicas.

4.
Não havendo usurpação de competência, por se tratar a matéria previdenciária de hipótese de competência concorrente, não há se falar em irregularidade no aumento da alíquota por meio de legislação estadual.

5.
Desse modo, é possível vislumbrar a legalidade de aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento) pelas recorrentes, aos servidores militares estaduais, com espeque no artigo 2º da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020 e no artigo 149, § 1º da Constituição Federal.

6.
Sentença reformada.

7.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Adeir Florindo de Jesus, servidor público militar em reserva remunerada, objetivando a redução da alíquota de contribuição previdenciária no percentual de 14% para 9,5%.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos JJULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: (i) DETERMINAR que os requeridos SUSPENDAM a aplicação do percentual de 14% a título de desconto previdenciário sobre a remuneração do Requerente e que seja aplicado o percentual de 9,5%, conforme prescreve o art. 2º, §7º, da Lei Complementar Estadual n.º 654/2020 (artigo 24C do DecretoLei Federal n.º 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n.º 13.954/2019); (ii) CONDENAR o(s) Reclamado(s) à devolver(em) ao Requerente os valores eventualmente descontados indevidamente até a presente decisão, com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei n.º 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), limitado ao teto dos juizados especiais. Por consequência, Julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC

Irresignados os demandados apresentaram recurso inominado. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Sem parecer escritor do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o presente recurso inominado uma vez que preenchido os requisitos de admissibilidade.

De início, importa consignar não haver dúvidas quanto à competência concorrente dos entes federados para legislar a respeito do tema contribuição previdenciária, consoante dispõe o art. 149, § 1º., da CF/88, que assim dispõe:
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Como se vê, a Carta Magna delegou aos estados e municípios a competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de cada ente estatal, individualmente.

Sobre o tema em debate, é cediço que que a Emenda Constitucional n.º 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. E uma das novas regras, pertinentes ao caso em comento, vem disposta no artigo 9.º, § 4.º, acerca da alíquota de contribuição previdenciária.

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

No mesmo sentido, confira-se o conteúdo do artigo 11, da referida Emenda Constitucional, que dispõe sobre a alíquota a ser aplicada:

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).

(...)

Desse modo, é possível vislumbrar a legalidade de aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento), aos servidores militares estaduais, com espeque no artigo 2º da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020 e no artigo 149, § 1º da Constituição Federal.

Com efeito, necessário rememorar que o Estado de Mato Grosso propôs junto ao Supremo Tribunal Federal a Ação Cível Originária n.º 3396, argumentando a inconstitucionalidade das normas federais (art. 24 da Lei Federal n.º 13.957/2019 e art. 24-C, caput, §§ 1.º e 2.º, do Decreto-Lei 667/69) quanto a serem aplicadas a servidores militares estaduais, pois isso representa evidente violação à autonomia dos Estados.

Naquela oportunidade, o Relator Min. Alexandre de Moraes, em uma de suas decisões destacou que:

“O entendimento jurisprudencial reiterado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, “X”, entre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.

Registre-se, ainda, que o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.912 (Rel. Min. EDSON FACHIN), assentou que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”. (...)

Registre-se que, após inúmeros debates sobre o tema, restou consolidado pelas Turmas Recursais que compete ao Estado de Mato Grosso fixar alíquota própria para descontos previdenciários sobre os vencimentos de seus servidores.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS MILITARES SOBRE OS PROVENTOS – CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RATIO DECIDENDI DA DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3396 DO STF – PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000957-54.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIOR A 11% - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 14% - INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 9,5% - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.

2. In casu, não é possível vislumbrar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do agravado.

3. Recurso conhecido não provido.

(N.U 1000962-76.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

Portanto, não há se falar em irregularidade no aumento da alíquota por meio de legislação estadual, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto
,
posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO

para julgar I
MPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022